Tribunal: TJMT
Processo: 1019819-28.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019819-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A propositura da ação de busca e apreensão, com comparecimento espontâneo da parte ré (o que corresponde a citação válida), interrompe o prazo prescricional, que só recomeça a correr do último ato do processo, a saber: o trânsito em julgado da sentença, nos termos do parágrafo único, do art. 202, do Código Civil, independentemente se a respectiva ação for julgada extinta sem resolução do mérito, posto que

a legislação civil não faz qualquer distinção.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019819-28.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
HERBERT COSTA THOMANN

APELADO:
SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
HERBERT COSTA THOMANN
, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Título Extrajudicial c.c com Levantamento de Gravame n. 1019819-28.2022.8.11.0041, movida em face de

SICREDI OURO VERDE MT
,

que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no que dispõe os artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil (ID nº 140736678 - págs. 1-4).

O Apelante aduz que, no presente caso, a r. sentença erroneamente criou um novo marco interruptivo não existente em lei, pois considerou que a extinção sem resolução de mérito da ação de busca e apreensão é um marco interruptivo (interrompendo pela segunda vez o prazo prescricional) e restituiu o prazo trienal, a partir da sentença de extinção, para que o Banco pudesse cobrar seu direito, ou seja, estendeu até 09/11/2023.

Defende que prazo o prescricional dos títulos de crédito se inicia com o vencimento da cártula, mesmo que a ação de busca e apreensão tenha sido distribuída antes do inicio do prazo prescricional.

Narra que, a citada ação de busca e apreensão, cód. 90123 que tramitou na comarca de Nova Mutum – MT, foi distribuída em 07/01/2016, sendo certo que o recorrente compareceu espontaneamente nos autos daquela ação em 27/05/2020, logo se deu por citado. Neste aspecto, esclarece que nos termos do Art. 240, §1º do CPC, a citação válida interromperá a prescrição, que retroagirá à data de propositura da ação.

Sustenta que: “
Em sendo a Ação de Busca e Apreensão julgada extinta sem resolução de mérito, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, descarta-se todos os andamentos processuais aproveitando-se apenas a interrupção da prescrição, que se operou a citação válida e retroagiu a 26/05/2017”
. (sic)

Aduz que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para casos semelhantes, em observância ao art. 202 do CC, é a de que a interrupção será operada apenas uma única vez na mesma relação jurídica. Conclui que:
“se a citação válida no processo de busca e apreensão interrompeu a prescrição e retroagiu para a data de 26/05/2017, aplicando o prazo quinquenal, temos que operou-se a prescrição em 26/05/2022”
. (sic)

Fortes nesses argumentos, requer seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para o fim de julgar procedente os pedidos da exordial (ID nº 140736679 - págs. 1-8).

Sem contrarrazões (ID nº 145958651 - Pág. 1).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
HERBERT COSTA THOMANN
, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Título Extrajudicial c.c com Levantamento de Gravame n. 1019819-28.2022.8.11.0041, movida em face de

SICREDI OURO VERDE MT
, que se julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no que dispõe os artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil (ID nº 140736678 - págs. 1-4).

De proêmio, a controvérsia dos autos está em perquirir se o anterior ajuizamento da ação de busca e apreensão visando à consolidação da propriedade fiduciária prestada em garantia de cédula de crédito bancário é causa interruptiva da contagem do lapso prescricional, bem como qual o marco inicial para se computar a prescrição do título, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido.

Para melhor esclarecimento da matéria, o Magistrado de origem assim fundamentou sua decisão:

“
(...)
No tocante a arguição da prescrição do titulo extrajudicial, há que se esclarecer que o autor sustenta o decurso de prazo da prescrição, sob alegação que a requerida que firmou contrato e deixou no prazo legal postular pelo direito da cobrança da cédula de crédito sob p n° 40233124-8, com vencimento da primeira parcela em 26/06/2014 e última parcela para 26/05/2017 de id. 86188559 - Pág. 9.

No caso o próprio autor informa que a parte requerida ingressou com a Ação de Busca e Apreensão sob n. 21- 70.2016.811.0086 e código nº 90123, qual prolatada sentença sem mérito reconhecendo a inércia da Instituição Financeira.

A referida sentença foi prolatada em 18.06.2020, conforme extrato acostados no id n. 86188572 - pág.108, com trânsito em julgado certificado em 09.10.2020(n. 86188572 – pág.122).

No caso, o prazo prescricional são de 3 (três) anos, pois a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO estava fundada em Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária.

A Ação de Busca e Apreensão somente interrompe a prescrição quinquenal quando efetivada a citação da parte requerida. E ali, a parte requerida/Autor, deu-se por citado, inclusive apresentando contestação, conforme extrato do processo acostados nos autos.

Com a interrupção do prazo prescricional, o prazo retorna, por inteiro, após o trânsito em julgado da sentença ali proferida que se deu em 09.10.2020(n. 86188572 – pág.122).

Razão pela qual, inviável o reconhecimento da prescrição, pois o título somente prescreverá em 09.10.2023, aplicando-se o prazo trienal.

Ainda, quando ingressou com a referida Ação de Busca e Apreensão, não havia escoado o prazo prescricional, portanto, não há que se falar em prescrição de título. Ainda mais, que persiste o direito de ação para recebimento do título extrajudicial.

Não há que falar em reconhecer prescrição do título, como baixa de gravame
(...)” id nº 140736678

Em que pese os argumentos levantados pelo apelante, a sentença não merece qualquer reparo.

Veja-se que o enunciado normativo inserto no art. 202, V, do CC, possui a seguinte redação:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu,
ou do último ato do processo para a interromper
.

(destaquei)

Em sede doutrinária, CRISTIANO CHAVES DE FARIA e NELSON ROSENVALD esclarecem o seguinte:

“Distintamente das causas suspensivas do prazo prescricional, as causas interruptivas dizem respeito a circunstâncias que possuem o condão de inutilizar o lapso prescricional já iniciado.
Ou seja, operada uma causa interruptiva, o prazo prescricional já fluído é aniquilado, voltando a correr quando cessada a causa que lhe originou, do seu início (recomecará a contagem)
. E mais,
"o novo prazo que reinicia a correr é o mesmo previsto para a prescrição da ação. Nova contagem deve fazer-se, observando o mesmo prazo
", mas palavras certeiras de Arnaldo Rizzardo. (...) Outrossim, a prática de qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor é motivo interruptivo do prazo prescricional. Aliás, o dispositivo legal em apreço tem incidência, inclusive, nas obrigações empresariais.”
(Curso de Direito Civil. Parte Geral e LINDB. Vol. 1. 16ª edição. Salvador: Editora JusPODIVM. 2018. p. 784). (destaquei)

Neste aspecto, a questão não demanda maiores digressões, na medida em que a Código Civil determina, sem margem de dúvida, que qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora tem o efeito de interromper a prescrição.

Vale dizer, nas palavras dos civilistas LUCIANO FIGUEIREDO e ROBERTO FIGUEIREDO:
"toda e qualquer ação material inequívoca a demonstrar que o credor não está inerte e, por isso, não merece sofrer a prescrição"
(Manual de Direito Civil. Volume único. 2ª edição. Salvador: JusPodium, 2021, p. 376).

Logo, não restam dúvidas de que a propositura da ação de busca e apreensão, com comparecimento espontâneo da parte ré (o que corresponde a citação válida), interrompeu o prazo prescricional, que só recomeçou a correr do último ato do processo, a saber: o trânsito em julgado da sentença (
09.10.2020
), nos termos do parágrafo único, do art. 202, do Código Civil, independentemente se aquela ação de busca e apreensão foi julgada extinta sem resolução do mérito, pois neste aspecto, a legislação civil não faz qualquer distinção.

No mesmo trilhar, o STJ, ao apreciar caso bastante semelhante, firmou entendimento assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 202, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 458 e 535 do CPC anterior.

2. Conforme a regra do art. 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor interrompe a prescrição,
que voltará a ser contada somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu
.

3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1135682/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 23/04/2021) (destaquei)

Neste contexto, quando a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão e, comparecendo espontaneamente a parte ré (apresentando contestação), esta foi constituída em mora; isso significa dizer que o requerido estava inadimplente com a obrigação principal da cédula de crédito bancário: cabendo a restituição, conforme acordado, do capital emprestado pelo autor.

Assim, patente que a finalidade da ação de busca e apreensão é o cumprimento da obrigação expressa na cédula de crédito bancário- assim como o é a ação de execução, proposta com base no mesmo título. Não é possível afastar a constituição em mora do devedor - fato que, a teor do já mencionado art. 202, inciso V, e parágrafo único, do Código Civil, implicou a interrupção da prescrição até o trânsito em julgado do processo.

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), qual seja:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Com a interrupção do prazo prescricional, o prazo retorna, por inteiro, após o trânsito em julgado da sentença proferida na aludida ação de busca e apreensão, que se deu em 09.10.2020, conforme a dicção do parágrafo único, do art. 202 do Código Civil.

Razão pela qual, em total alinhamento a sentença de primeiro grau: “
inviável o reconhecimento da prescrição, pois o título somente prescreverá em 09.10.2023, aplicando-se o prazo trienal”
.

Razão disso,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença apelada por seus próprios termos.

Custas pelo apelante.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não houve arbitramento na sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023